Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-15.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÕES SIMULTÂNEOS NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-15.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTES: GERUZA BARBOSA MAIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

EMBARGADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA.

MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO SEM INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL N 55/2017. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ENTRE AS PARTES APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO RÉU E PELA DEMANDANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §§ 2º, 3º E 10 E ART. 86, AMBOS DO CPC. OMISSÕES APONTADAS PELA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO APONTADA PELA RÉ QUANTO À PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA E DECIDIDA NA SENTENÇA. VÍCIO EVIDENCIADO. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA E NÃO SUSCITADA COMO PRELIMINAR EM RECURSO DE APELAÇÃO PELO RÉU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA REJEITADOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração simultâneos opostos pela autora e pelo réu contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do município. O julgado reconheceu a perda superveniente do objeto da ação, referente ao pagamento de gratificações suprimidas, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes após o ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto: (i) à incidência de juros e correção monetária sobre os valores pagos em acordo extrajudicial e à condenação do réu em honorários sucumbenciais, conforme alega a autora; e (ii) à análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora, conforme sustenta o réu.

III. Razões de decidir

3. Rejeitam-se os embargos da autora, pois não há omissão a ser sanada. As questões relativas ao acordo e aos honorários foram devidamente analisadas no acórdão, sendo o recurso uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

4. Acolhem-se parcialmente os embargos do réu para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento. A impugnação à gratuidade de justiça, embora não apreciada no acórdão, não pode ser conhecida por estar preclusa. A matéria foi decidida na sentença e não foi objeto de impugnação específica no recurso de apelação, não podendo ser suscitada apenas em contrarrazões.

IV. Dispositivo

5. Decisão embargada mantida. Embargos de declaração da autora rejeitados e embargos do réu parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
8000423-15.2017.8.05.0258
,
figurando, simultaneamente, como embargantes e embargados,
GERUZA BARBOSA MAIA DA SILVA
e
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
REJEITAR O

RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA
e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

INTERPOSTO PELO RÉU
, pelas razões contidas no voto condutor.